Tribunal: TJES
Processo: 0000090-60.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 112 dias-multa e indenização à vítima no valor de R$ 1.200,00. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização fixada a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação criminal do apelante pelo crime de furto; (ii) avaliar a legalidade da fixação de indenização por danos morais à vítima sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva se comprova por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, os quais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de legitimidade e são idôneos para embasar a condenação.

4. A materialidade do delito se comprova pelo boletim de ocorrência, pelas imagens de videomonitoramento e pelo depoimento extrajudicial prestado pela vítima, que narrou com coerência os fatos ocorridos.

5. A negativa do acusado não encontra respaldo nas demais provas dos autos, que apontam de forma harmônica para a sua responsabilidade pela subtração do bem.

6. O crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

7. A fixação de indenização por danos morais no processo penal exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica sobre o tema, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por furto simples é válida quando baseada em prova oral consistente, especialmente depoimentos de policiais prestados sob contraditório e corroborados por imagens e relato da vítima.

2. A fixação de indenização por danos morais no processo penal exige instrução probatória específica, com oportunidade de contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0006152-96.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu, j. 15.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2004495/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no REsp 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000090-60.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 112 dias-multa e indenização à vítima no valor de R$ 1.200,00. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização fixada a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação criminal do apelante pelo crime de furto; (ii) avaliar a legalidade da fixação de indenização por danos morais à vítima sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva se comprova por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, os quais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de legitimidade e são idôneos para embasar a condenação.

4. A materialidade do delito se comprova pelo boletim de ocorrência, pelas imagens de videomonitoramento e pelo depoimento extrajudicial prestado pela vítima, que narrou com coerência os fatos ocorridos.

5. A negativa do acusado não encontra respaldo nas demais provas dos autos, que apontam de forma harmônica para a sua responsabilidade pela subtração do bem.

6. O crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

7. A fixação de indenização por danos morais no processo penal exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica sobre o tema, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por furto simples é válida quando baseada em prova oral consistente, especialmente depoimentos de policiais prestados sob contraditório e corroborados por imagens e relato da vítima.

2. A fixação de indenização por danos morais no processo penal exige instrução probatória específica, com oportunidade de contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0006152-96.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu, j. 15.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2004495/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no REsp 2.015.778/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, reconhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROGÉRIO GOMES
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 112 (cento e doze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como o pagamento de indenização em favor da vítima no montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A Defesa apresentou razões recursais (ID nº 12325312), nas quais postula a absolvição, sob a alegação de que inexiste substrato probatório suficiente para a condenação.

Ademais, requer o afastamento da indenização fixada, visto que o valor fixado não considerou a situação econômica do acusado e, subsidiariamente, caso seja mantida a indenização, pugna pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12325314), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13536660), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação criminal interposta por
ROGÉRIO GOMES
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 112 (cento e doze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como o pagamento de indenização em favor da vítima no montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A Defesa apresentou razões recursais (ID nº 12325312), nas quais postula a absolvição, sob a alegação de que inexiste substrato probatório suficiente para a condenação.

Ademais, requer o afastamento da indenização fixada, visto que o valor fixado não considerou a situação econômica do acusado e, subsidiariamente, caso seja mantida a indenização, pugna pela redução do valor arbitrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no
artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal
, narrando que no dia 19/09/2020, o apelante subtraiu coisa alheia móvel, pertencente a vítima Elias Magalhães Silva Júnior.

Segundo consta da peça acusatória, o acusado pulou o muro da Empresa Tambasa e, com o uso de um vergalhão, arrombou 03 (três) caminhões no local.

Através das imagens de videomonitoramento, foi possível identificar o acusado que, após buscas realizadas pelos policiais militares, foi encontrado.

A materialidade do crime restou demonstrada a partir do "Boletim Unificado" e do "Relatório Final do Inquérito Policial".

Já a autoria restou demonstrada através dos depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram da abordagem, bem como pela declaração prestada pela vítima em sede extrajudicial, vejamos:

Em sede judicial, o Policial Filipe Medeiros França narrou que foram acionados para apurar o furto ocorrido na Empresa Tambasa. No local, o proprietário da empresa mostrou as imagens que identificavam o réu Rogério, vulgo “Sombra”, cometendo o furto. Em seguida, os policiais realizaram diligências que permitiram a captura do acusado.

Da mesma forma, o Policial Militar Rodrigo Coelho Domingos contou que o autor do fato foi reconhecido por conta das imagens de videomonitoramento da empresa.

Assim, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é consabido que, prestados sob o crivo do contraditório, os depoimentos dos agentes de segurança pública se revestem de presunção de legitimidade, sendo, pois, hábeis para comprovar os fatos sob apuração.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR CRIME AUTÔNOMO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. 3. Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. 4. Inexiste delito autônomo relativo ao porte de arma de fogo. Isso porque as circunstâncias do caso concreto demonstram que as armas e as drogas foram apreendidas em um mesmo contexto fático. 5. Mantida a pena-base em razão dos critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei de Drogas. (TJES; APCr 0006152-96.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 15/03/2023; DJES 15/05/2023)

Corroborando a narrativa policial, têm-se o depoimento da vítima que, ao ser ouvida na esfera policial, narrou a dinâmica dos fatos de forma coerente com o relato dos agentes de segurança pública. Seguem declarações:

A vítima narrou que é proprietário da empresa em que o crime ocorreu. Disse que, no dia dos fatos, ao verificar as câmeras de videomonitoramento, conseguiu identificar o horário em que o furto ocorreu e a aparência do indivíduo que arrombou 03 (três) caminhões presentes no local. Narra que dois dos caminhões estavam vazios e que dentro de um deles havia um ventilador da marca Mallory, objeto que foi levado pelo acusado. Após, disse que parecia que ele retornaria para subtrair outros objetos presentes no caminhão, mas que, ao retornar à empresa, o acusado viu uma outra pessoa no local, o que fez ele se evadir.

Em contrapartida, o réu, em sede judicial e extrajudicial, nega ter realizado o furto objeto deste processo.

Assim, verifica-se que, muito embora o réu tenha negado os fatos, a autoria do crime restou devidamente comprovada pela prova oral produzida.

Importante mencionar, ainda, que o art. 155 do Código Penal trata do crime de furto que se caracteriza pela subtração de coisa do patrimônio de outrem, sem que haja violência ou grave ameaça. Além disso, para que o furto se consume, é preciso que haja a inversão da posse do bem, sem a necessidade de que tal posse se dê de maneira mansa e pacífica.

Dessa forma, constata-se que houve a consumação do crime de furto, sendo incabível o pleito de absolvição.

Em relação à insurgência acerca da condenação à reparação por danos morais ao ofendido, verifico que, embora o Ministério Público tenha feito pedido expresso na exordial acusatória no sentido de se aplicar o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a questão não fora discutida no curso da instrução processual, na qual a vítima sequer fora ouvida, inviabilizando, inclusive, ao apelante o exercício do contraditório.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado – 15a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Diante disso, deve ser afastada a condenação relativa à reparação de danos morais à vítima.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de afastar a condenação referente à reparação por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, relembrando a matéria trata-se de apelação criminal interposta por
ROGÉRIO GOMES,
contra r. sentença que o condenou prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 112 (cento e doze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como o pagamento de indenização em favor da vítima no montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima deu parcial provimento ao recurso, tão somente, para afastar a condenação a título de indenização por danos morais.

Após atenta análise do caderno processual, peço vênia para divergir parcialmente do entendimento exarado pela Eminente Relatora, apenas no que tange ao afastamento da reparação dos danos morais.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, confere ao magistrado a possibilidade de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, inclusive morais, desde que constatados os prejuízos sofridos pela vítima, independentemente de instrução probatória específica, ou de prévio pedido detalhado na denúncia.

A condenação criminal constitui, por si só, elemento apto a fundamentar reparação mínima, sobretudo quando os fatos evidenciam constrangimento ou abalo moral à vítima.

No caso, a subtração ocorreu no interior da empresa da vítima, mediante invasão do imóvel, arrombamento de veículos e subtração de bem, fato que, por sua natureza, configura atentado à segurança patrimonial e à tranquilidade do ambiente comercial, gerando dano moral.

O crime ultrapassa o mero prejuízo material, atingindo a esfera moral do ofendido, que, além do prejuízo patrimonial, experimenta situação de intranquilidade, violação da confiança e potencial abalo psicológico.

Não há exigência legal de instrução probatória específica para o arbitramento do valor mínimo de indenização, sendo suficiente a prova do ilícito penal e dos prejuízos evidentes dele decorrentes.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.940.163 - TO (2021/0159754-3) RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ AGRAVANTE : REUMAR MENDES DA PENHA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. artigo 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

Quanto ao valor arbitrado em R$ 1.200,00, reputo-o proporcional e razoável, considerando a gravidade do delito, a repercussão dos fatos e a situação econômica do réu.

Não há nos autos demonstração de hipossuficiência econômica extrema do apelante que justifique redução do valor fixado, que observa o caráter reparatório mínimo previsto na lei.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do voto exarado pela Eminente Relatora, mantendo a condenação a título de danos morais imposta ao apelante.

É como voto.